Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Apelação Cível. Arrolamento sumário. Formal de partilha. REsp 1.896.526 (Tema 1074). Recurso parcialmente provido: com exceção do ITCMD, a expedição do formal de partilha está condicionada ao pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.